Tribunal: TJDFT
Processo: 0038351-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0038351-60.2016.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e SOLTEC ENGENHARIA LTDA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/16 ID 22529530. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator